Tribunal: TJES
Processo: 5000077-92.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-92.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARIA NATALINA VIEIRA FERNANDES e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra acórdão que concedeu parcial provimento à apelação interposta em desfavor de Maria Natalina Vieira Fernandes e outros, reformando a sentença apenas para determinar a incidência da correção monetária pelo INPC e dos juros de mora pela taxa SELIC. O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à prescrição do direito dos filhos da vítima à indenização do seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à prescrição da pretensão dos filhos da vítima ao seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da prescrição, considerando a interrupção do prazo prescricional pelo requerimento administrativo e a suspensão até a negativa da seguradora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante não aponta contradição interna na decisão, mas busca reverter o julgamento da apelação, o que não justifica a oposição de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, bastando fundamentar sua decisão de maneira clara e suficiente, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Eventual inconformismo com o mérito da decisão deve ser arguido por meio do recurso adequado, não cabendo embargos de declaração para tal finalidade.

Advertência ao embargante de que a reiteração de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A análise da prescrição do seguro DPVAT deve considerar a interrupção do prazo pelo requerimento administrativo e sua suspensão até a negativa da seguradora, conforme entendimento do STJ.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; CC, art. 206, §3º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 229, 278 e 405; STJ, REsp 1.760.148/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/11/2018; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 685.006/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 08/04/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
contra o v. acórdão de id. 10122893, que concedeu parcial provimento à apelação cível interposta em desfavor de
Maria Natalina Vieira Fernandes e outros
, reconhecendo que a sentença objurgada merecia reforma parcial, tão somente para determinar que a correção monetária incidisse de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação, e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

Nas razões recursais (id. 10455989), alega o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à prescrição do direito dos filhos da vítima de pleitear indenização. Alega que apenas a esposa do falecido, Maria Natalina Vieira Fernandes, requereu administrativamente a indenização, interrompendo o prazo prescricional apenas para si. Os demais autores, José Carlos Fernandes, Roberto Fernandes e Jaqueline Fernandes Rodrigues, não ingressaram com pedido na via administrativa e permaneceram inertes. O sinistro ocorreu em 06/11/2019, e a ação foi ajuizada apenas em 09/02/2023, após o transcurso de mais de três anos.

Dessa forma, requer o reconhecimento da prescrição quanto aos filhos da vítima e a consequente redução da condenação para R$ 6.750,00, valor devido exclusivamente à esposa do falecido, Maria Natalina Vieira Fernandes.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Além disso, os embargos de declaração não se prestam a responder a questionamentos formulados pela parte embargante que, inconformada com o teor da decisão, busca utilizar esta via como mecanismo de consulta. O Poder Judiciário não é órgão de assessoria jurídica, cabendo à parte insatisfeita valer-se do meio recursal adequado para impugnar o
decisum
devidamente fundamentado. Ademais, não há necessidade de o julgador rebater argumentos que, por si sós, não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora, conforme dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015.

Partindo dessas premissas, após minuciosa análise dos autos e confronto entre os argumentos suscitados pela parte embargante e os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, constato que não há qualquer vício a ser sanado por meio desta via integrativa, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, as supostas omissões e contradições foram exaustivamente analisadas na decisão embargada, de modo que os presentes embargos de declaração configuram apenas um inconformismo da parte com o desfecho do julgamento da apelação cível. Fica evidente que o embargante não aponta a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas, sim, questiona os fundamentos que levaram este Órgão Julgador a adotar uma conclusão que não lhe é favorável, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão:

Em resposta, a seguradora interpôs a presente apelação cível argumentando que a pretensão autoral encontra-se prescrita, tendo em vista o decurso de mais de 03 (três) anos entre a data do acidente e o ajuizamento da ação.

Sobre o tema, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça, com suporte no inciso IX do § 3º do artigo 206 do Código Civil de 2002, possui entendimento sumulado de que “A ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos” (Súmula nº 405).

Outrossim, o Tribunal da Cidadania também sumulou o posicionamento no sentido de que, tratando-se de seguro decorrente de invalidez permanente, o marco inicial do aludido prazo prescricional ocorre na data em que a vítima do acidente de trânsito teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmula 278/STJ), o qual permanece suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa da seguradora (Súmula 229/STJ).

Isso porque, enquanto a seguradora analisa administrativamente a comunicação do sinistro, não há negativa e, logo, necessidade de recorrer ao judiciário, pois se pressupõe que a vítima será indenizada, nos termos da lei. Destarte, uma vez que o segurado não tem ação enquanto não ultrapassada essa etapa, há de se reconhecer o seu caráter suspensivo.

(...)

In casu, conquanto a vítima tenha falecido no próprio local do acidente, em 06/11/2019 e, logo,
a pretensão dos autores prescreveria em 06/11/2022, houve requerimento administrativo 68 dias1 antes da referente data, em 30/08/2022, de modo a suspender o prazo.

Nesse sentido, mesmo que se considere a retomada do prazo prescricional em 06/01/2023, com a negativa da seguradora (id. 9169223 – p. 26), e não com a data de ciência da decisão,
ainda não haveria prescrito o direito dos apelados à indenização DPVAT, eis que a ação foi proposta em 09/02/2023, antes do decurso triênio prescricional (15/03/2023). Portanto, não assiste razão à seguradora apelante neste tópico.
(grifo nosso)

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto a sua alegação de ocorrência de prescrição sobre o direito dos autores José Carlos Fernandes, Roberto Fernandes e Jaqueline Fernandes Rodrigues, filhos da vítima, o recorrente visa, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta reverter o julgamento da apelação e fazer prevalecer a sua tese, a qual já foi devidamente rebatida.

Do mesmo modo, não reconheço a presença da alegada
contradição
que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui
mácula interna
do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

A bem da verdade, o embargante não aponta os trechos do voto condutor, nos quais residiriam as proposições entre si inconciliáveis, porquanto apenas rechaça a conclusão alcançada por este Órgão Julgador, bem como elenca os dispositivos de lei que teriam sido contrariados no julgamento.

Em que pese inexistir, para os fins do art. 1.022, I, do CPC/2015, a figura da “contradição a dispositivos de lei” que, no máximo, poderiam ser contrariados pelo julgador, encontra-se pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos
embargos de declaração
e lhes nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.